Tribunal: CARF
Processo: 11624.720123/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720123/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.892 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR. SUJEITO PASSIVO.
Contribuinte do ITR é o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor
do imóvel rural a qualquer título.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por
deixar de informar área de interesse ecológico ou de floresta nativa, cabe ao
contribuinte apresentar conjunto probatório hábil a demonstrar todos os
requisitos legais para a caracterização da isenção.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à
recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor
de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720123/2011-19
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 162/188) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 150/157) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 62/71),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007 e 2008, tendo
como objeto o imóvel denominado “CUBATÃO GRANDE”, cientificado em 06/09/2011 (e-fls.
74).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a Área com Reflorestamento e nem o Valor da Terra
Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 76/95), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Não incidência de ITR sobre área afeta à Concessão do Serviço Público de
Energia e não ocorrência do fato gerador.
(b) Floresta Nativa. APA.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 150/157), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF 3.532.408-2. Imóvel Cubatão Grande.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
E considerado contribuinte do ITR o proprietário do imóvel indicado como tal junto ao
Registro de Imóveis.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de alteração
somente quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal,
florestas nativas e outras não declaradas, além da comprovação de entrega do ADA ao
Ibania, no prazo fixado na legislação, sua existência deve ser comprovada por meio de
laudo técnico que as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado com base no SIPT, se
não existir comprovação que justifique sua alteração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

O Acórdão foi cientificado em 30/08/2013 (e-fls. 159/161) e o recurso voluntário
(e-fls. 162/188) interposto em 01/10/2013 (e-fls. 162), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 30/08/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Imunidade. Imóvel de titularidade da União. Imunidade tributária. Imóvel de
titularidade da União. A decisão recorrida considera que a impugnante é parte
legítima para responder pelo ITR por ser proprietária junto ao Registro de
Imóveis. Embora alguns imóveis estejam registrados como tendo sido
desapropriados pela concessionária de serviço público, tal fato não dá à
concessionária a propriedade do imóvel. Isso porque, os bens não perdem o
caráter de públicos. Trata-se de bem de titularidade da União por estar
vinculado ao serviço público de titularidade da União, não pertencendo o bem
à esfera privada. Em relação ao Poder Público, não se depende da exigência de
averbação da transferência no registro de imóveis. Não se tratando de
propriedade privada, não incide ITR sobre o bem público de uso especial. A
área do imóvel Cubatão Grande constitui um bem público, de titularidade da
União Federal, eis que a sua utilização pela COPEL decorre de um contrato de
concessão de serviço público, logo não há que se falar em propriedade ou
posse da Copel e nem sequer atribuir a condição de sujeito passivo à
Recorrente.
(c) Área de Interesse Ecológico. O acórdão recorrido não aceitou as justificativas
apresentadas pela recorrente, corroborados pelos documentos anexados na
Impugnação ao Auto de Infração, por meio dos quais se buscou comprovar
que sobre o imóvel em tela, há área de vegetação nativa, de interesse
ecológico, portanto, excluídas da base de cálculo da ITR, consoante o art. 10,
§ 10, inc. II, alínea "b", da Lei 9.393/1998. A partir de 1996 (encerramento do
prazo), o reflorestamento tornou-se inócuo, ou seja, considerado inexistente,
posto que os espécimes foram incorporados à mata nativa. Tais fatos foram
satisfatoriamente comprovados por meio dos documentos anexados, como: a)
Matrícula n° 5.659 do Registro de Imóveis do 2° Ofício de São José dos
Pinhais, na qual consta a averbação do contrato de arrendamento à
Reflorestadora Banestado; b) Escritura Pública de arrendamento à
Reflorestadora Banestado e c) Proposta Ambiental para Criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural — RPPN na Serra do Mar. Veja que há um
estudo elaborado por técnicos da COPEL e IAP com o fim de transformar a
áreas indicadas em Reserva Particular do Patrimônio Natural — RPPN, cujo
processo administrativo já foi iniciado. O Parecer Técnico, elaborado por
engenheiro florestal, concluiu que a "área objeto é caracterizada como Floresta
Ombrófila Densa e está localizada na Serra do Mar, em área de elevado valor
ambiental, com características únicas e elevado patamar de conservação,
demonstrando-se, também, apta para criação de Unidade de Conservação
pelos órgãos ambientais competentes". O Ato Declaratório Ambiental anexado
ao processo, ainda que referente ao exercício de 2010, aponta que no imóvel
em questão a sua área é integralmente coberta por floresta nativa (vegetação
natural), tal como declarado pela recorrente. O ADA não é exigência legal e a
jurisprudência admite a apresentação de ADA intempestivo com base na
verdade material, bem como há jurisprudência o considera desnecessário. O
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

imóvel Cubatão Grande foi declarado como área de interesse ecológico
através de ato do governo estadual pelo Decreto Estadual n° 1.234, de 1992,
que criou Área de Proteção Ambiental - APA, sendo desnecessário o ADA.
Ademais, depreende-se do estudo elaborado por grupo de trabalho instituído
pela Portaria no 188/2006 do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, que
diversas áreas, dentre as quais a do imóvel denominado Cubatão Grande,
constituem-se em áreas ambientalmente conservadas possíveis de serem
transformadas em Unidades de Conservação.
(d) Valor da Terra Nua. Não possui valor de mercado área de floresta nativa de
interesse ambiental, pois se destinam à preservação ambiental. As terras
destinadas a preservação ambiental, incluindo as reservas florestais e de
vegetação nativa, não tem valor de mercado e além de constituir área
indisponível, são inaproveitáveis para a finalidade a que se propõe o ITR, que
é Imposto regulatório que visa exclusivamente incentivar atividade agrícola.
Área de vegetação nativa é bem público fora do comércio jurídico de direito
privado, sem valor de mercado. Decisão do 2o Conselho de Contribuintes já
reconheceu a área de preservação permanente como a não possuir valor de
mercado.
(e) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada. Além disso, o percentual da multa é confiscatório e abusivo,
ofendendo ao direito de propriedade e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (jurisprudência e doutrina).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/08/2013 (sexta-feira) (e-fls.
159/161), o recurso interposto em 01/10/2013 (e-fls. 162) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Ilegitimidade passiva. Imunidade. Imóvel de titularidade da União. Imunidade
tributária. Imóvel de titularidade da União. O presente lançamento se refere ao imóvel rural
Cubatão Grande, NIRF n° 3.532.408-2, com área total de 1.210,0ha (e-fls. 62/71). Não detecto
nos autos que o imóvel em questão envolva área afeta à concessão de serviço público de geração
de energia elétrica. Pelo contrário, Laudo e Parecer Técnico informam tratar-se de imóvel sem
utilização por empreendimento da Copel (e-fls. 127, 235 e 255).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

De qualquer forma, em sede de preliminar de ilegitimidade passiva, cabe
asseverar, que a argumentação da recorrente, de plano, não se sustenta enquanto questão de
direito, ou seja, independentemente da situação concreta.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica (Constituição, art. 20, VIII), a
capacidade potencial de um determinado local gerar energia hidráulica. Trata-se de bem que não
se confunde com o imóvel rural (Constituição, art. 176). Contribuinte do ITR é o proprietário, o
titular de domínio útil ou o possuidor do imóvel rural a qualquer título (Lei n° 9.393, de 1996,
art. 4°). A circunstância de a recorrente1 ser concessionária de serviço público federal e
desenvolver em imóvel rural a geração de energia elétrica não a torna imune ou isenta e nem
retira o valor de mercado da terra nua. Não há imunidade (Constituição, art. 173, §2°), na linha
do decidido quando da fixação das teses nos Temas 3852 e 4373 de repercussão geral, sendo
didática a seguinte ementa de decisão do Supremo Tribunal Federal a tratar de questão análoga
(ITBI), transcrevo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução
nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve
servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa
jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É
inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento
adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos
termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-
10-2019)

1 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
2 Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. Leading Case: RE 594015
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em
área portuária pertencente à União.
Tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa
hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
3 Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.
Leading Case: RE 601720
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se
a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que
explora atividade econômica.
Tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, devedora do tributo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

A recorrente apresentou as Declarações de ITR (e-fls. 11/30) e não nega deter o
imóvel objeto do lançamento. Aparentemente, considera não haver posse com animus domini em
razão de não poder dispor do imóvel, sendo revertido ao patrimônio da União ao término da
concessão. Contudo, na pendência da concessão, a expectativa de posterior transmissão da
propriedade para a União não tem o condão de retirar a posse com animus domini ao tempo do
fato gerador, sendo pertinentes as ponderações constantes do voto condutor do Acórdão n° 2201-
002.476, transcrevo:
Conforme texto publicado no sítio da Agencia Nacional de Aguas1, nos aproveitamentos
hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão, quais sejam: o potencial de
energia hidráulica e a água.
Nos aproveita mentos hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão pelo poder
público: o potencial de energia hidráulica e a água. Anteriormente à licitação da
concessão ou à autorização do uso do potencial de energia hidráulica, a autoridade
competente do setor elétrico deve obter a Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica - DRDH junto ao órgão gestor de recursos hídricos. Posteriormente, a DRDH é
convertida em outorga em nome da entidade que receber, da autoridade competente do
setor elétrico, a concessão ou autorização para uso do potencial de energia hidráulica,
conforme disposições dos Arts. T e 26°, da Lei 9.984, de 2000. Art. 23° do Decreto n°
3.692, de 2000, e Art. 9o da Resolução CNRH n° 37. de 2004. No caso de corpos de água
de domínio da União, a ANA emite a DRDH e a converte em outorga conforme os
procedimentos estabelecidos na Resolução da ANA n° 131/2003. (grifos nossos)
Os imóveis, no caso as propriedade rurais, não estão inseridos no objeto da concessão.
Também, não é possível equiparar potencial de energia hidráulica ao imóvel no qual tal
potencial se encontra. Logo, o imóvel em questão não é bem da União.
Quanto à argumentação utilizada pela recorrente de que ao fim da concessão o imóvel
seria revertido ao poder concedente, em razão da afetação ao serviço público, afirmando
assim que não seria proprietária do imóvel, destacam-se na jurisprudência as lições de
Carvalho Filho2:
A reversão é a transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do poder
concedente em virtude da extinção do contrato. O termo em si não traduz a fisionomia do
instituto. De fato, reversão é substantivo que deriva de reverter, isto é, retomar, dando a
falsa impressão que os bens da concessão vão retornar á propriedade do concedente. Na
verdade, os bens nunca foram de propriedade do concedente; apenas passa a sê-lo quando
se encerra a concessão. Antes, integravam o patrimônio do concessionário.
O sentido melhor do termo, portanto, não tem conotação como os bens, mas sim com o
serviço delegado. Com efeito, o que reverte para o concedente não são os bens do
concessionário, mas sim o serviço público que constitui objeto de anterior delegação pelo
instituto da concessão. O ingresso dos bens no acervo do concedente, quando ocorre, é
mero corolário da retomada do serviço."
Os apontamentos do ilustre jurista demonstram que o poder concedente não é, e nem
nunca foi proprietário dos bens integrantes da concessão. Logo, se o ao fim desta o
imóvel no qual se encontra o potencial de energia hidráulica tiver que ser incorporado à
União, isto não significa que o referido bem já tenha integrado ou integre o patrimônio
da União.
Reforça o presente ponto com fato de que a reversão dos bens pode ser onerosa ou
gratuita. No primeiro caso, o concedente tem o dever de indenizar o concessionário,
porque os bens foram adquiridos com seu exclusivo capital (art. 36 da Lei n°. 8.987/95).
Na reversão gratuita, a fixação da tarifa já levou em conta o ressarcimento do
concessionário pelos recursos que empregou na aquisição dos bens, de forma que ao
final tem o concedente o direito à propriedade desses bens sem qualquer ônus. Nota-se
que o poder público irá adquirir os bens ao fim da concessão, seja pelo pagamento
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

parcelado diluído no preço da concessão ou pela indenização ao fim da mesma, in
verbis:
"Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido."
Como destacou a decisão recorrida, o CTN (arts. 29 e 31) e a Lei 9.393/1996 (arts. Io,
caput, e 4o) "não faz distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, nem indica a
prioridade que poderia ocorrer em relação à responsabilidade pelo pagamento do
imposto", estando correto o "o lançamento do imposto em nome daquela que tem a
propriedade ou a posse do imóvel, com base nas informações cadastrais prestadas por
ela própria à Receita Federal".
_______________
1 http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/drdh.aspx. (Acessado em 26.06.14)
2 CARVALHO FILHO, José do Santos Manual de Direito Administrativo 24° Edição. Ed. Lúmen
Júris, Rio de Janeiro: 2011. pág. 375
Destarte, mesmo se abstraindo a ausência de prova a sustentar a preliminar de
ilegitimidade passiva, impõe-se sua rejeição.
Área de Interesse Ecológico. Florestas Nativas. A própria recorrente reconhece
que o reflorestamento tornou-se inócuo ao tempo dos fatos geradores, devendo ser
desconsiderado. Contudo, postula sua reclassificação como área de interesse ecológico ou
floresta nativa. Ao alegar defesa indireta de mérito consistente no erro de declarar área de
interesse ecológico ou de floresta nativa como área de reflorestamento, cabe à contribuinte
apresentar conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a caracterização
da isenção.
A Área de Proteção Ambiental - APA pode ser tida como de interesse ecológico,
mas, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393, de 1996, a isenção
se condiciona a declaração mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, não bastando
a norma geral de criação da APA, no caso o Decreto Estadual n° 1.234, de 1992. Não detecto nos
autos ato especifico, não lhe fazendo às vezes estudo para a criação de Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN (e-fls. 124/144 e 232/252).
O estudo conjunto Copel e IAP (e-fls. 124/144 e 232/252) apenas qualifica o
imóvel como a ter potencial para criação de Unidade de Conservação, afirmando haver
remanescentes de vegetação bem preservadas da Floresta Atlântica paranaense, mas sem
quantificar a área. O Parecer Técnico de e-fls. 253/257 não está acompanhado de ART4, foi
elaborado em 2012 e os fatos geradores se referem aos exercícios 2007 e 2008 e, apesar de
afirmar que o imóvel apresenta extensas áreas cobertas com vegetação natural, com suas
características originais mantidas, incluindo áreas representativas de vegetação primária ou em
estado avançado de regeneração natural, não é claro quanto à situação da área ao tempo dos fatos
geradores, tendo se limitado a sustentar que as características referentes ao estágio de
desenvolvimento da floresta nativa são mantidas há vários anos. Logo, os documentos em

4 A existência de contrato de emprego para o exercício de cargo ou função de engenharia com registro de ART de
cargo ou função não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço - específica ou múltipla
(Resolução CONFEA n° 1.025, de 2009, art. 44).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720123/2011-19

questão não possibilitam convencimento quanto a uma perfeita quantificação e qualificação da
área.
O constante de transcrição do Registro de Imóveis e a documentação atinente ao
arrendamento são muito anteriores aos fatos geradores e não se prestam para provar a existência
de área de interesse ecológico ou da dimensão e estágio da floresta ao tempo dos fatos geradores.
De qualquer forma, não se carreou aos autos Ato Declaratório Ambiental - ADA
dos Exercícios 2007 e 2008 a respaldar área de interesse ecológico ou de florestas nativas,
exigência expressamente prevista em lei e que não resta suprida pela exibição do ADA do
Exercício de 2010 (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000).
Valor da terra nua. Uma vez devidamente configuradas as áreas de preservação
permanente, interesse ecológico ou de floresta nativa, há isenção e exclusão da área tributável,
não influindo no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas
remanescentes passíveis de tributação. No caso concreto, isso ocorreu em relação á área de
preservação permanente de 60,0ha, não glosada. Os elementos constantes dos autos, contudo são
insuficientes para caracterizar as áreas de interesse ecológico e floresta nativa, como já
explicitado. A floresta existente no imóvel pode até5 ser considerada floresta pública (Lei n°
11.284, de 2006, art. 3°, I), mas não bem público. Logo, há que se aferir o valor de mercado da
terra nua. A fiscalização adotou o menor valor apurado por aptidão agrícola, não tendo a
recorrente se desincumbido do ônus de apresentar laudo técnico a comprovar que o real valor de
mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

5 Ver nota 1, acima.

Fl. 273
DF CARF MF
Original